Tribunal: TJDFT
Processo: 0725142-32.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. ABONO DE PONTO. SERVIDORES PLANTONISTAS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DISTRITO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. É de 5 anos o prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32; de acordo com a Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
2. Havendo interrupção do prazo prescricional pelo ajuizamento da execução coletiva, aplica-se o quanto disposto na Súmula no 383 do STF, pela qual "a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo".
3. Tendo a servidora comprovado o requerimento administrativo para gozo do abono de ponto, a não concessão enseja na conversão em perdas e danos.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.